Tribunal: STF
Processo: ARE 1525149
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ISS DOS EXERCÍCIOS DE 2001 A 2004 – MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ – (I) ISS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS – POSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DA LISTA DE SERVIÇOS – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA 424 DO STJ – EXISTÊNCIA DE ATIVIDADES TRIBUTADAS PELO MUNICÍPIO QUE NÃO CONSTITUEM SERVIÇOS –INDEVIDA A INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE AS CONTAS COSIF 7.1.9.30.00-6 (RECUPERAÇÃO E ENCARGOS E DESPESAS), COSIF 7.1.7.40.00-7 (RENDAS DE COBRANÇA), COSIF 7.1.1.50.00-6 (RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS), COSIF 7.1.7.70.00-8 (RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTODIA), COSIF 7.1.1.05.00-6 (RENDAS DE EMPRÉSTIMOS), COSIF 7.1.1.10.00-8 (RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS), COSIF 7.1.9.99.00-9 (OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS) E COSIF 7.8.1.10.00-1 (RATEIO DE RESULTADOS INTERNOS) – (II) MANUTENÇÃO DA COBRANÇA EM RELAÇÃO À COSIF 7.1.7.99.00-3 (RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS) QUE POSSUI SUBCONTAS TRIBUTÁVEIS PELO ISS AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA SOBRE AS SUBCONTAS AUTUADAS – ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE ACERCA DE SUAS ALEGAÇÕES – (III) ALEGAÇÃO DE CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA – NÃO CONFIGURAÇÃO FIXAÇÃO QUE NÃO SE MOSTRA ELEVADA, OBSERVADO O CARÁTER PEDAGÓGICO-PUNITIVO E OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – (IV) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO EMBARGANTE – APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, inciso III, alínea a; 150, inciso I; 153, inciso V; e 153, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente